Tribunal: TJES
Processo: 0000486-14.2019.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000486-14.2019.8.08.0036
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: MARIA DA CONCEICAO FARIA ZANPILI
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA
.
DPVAT.
INADIMPLEMENTO. PROPRIETÁRIO VITIMADO. IRRELEVÂNCIA.
SÚMULA 257 DO STJ. APLICABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

1)
Nos termos da legislação e da jurisprudência, é irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT na data do vencimento, independentemente de a vítima do acidente ser o proprietário inadimplente.

2
)
Ao editar a Súmula nº 257, segundo a qual “
a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
, o Tribunal da Cidadania não erigiu nenhuma restrição ao enunciado sumular, manifestando-se expressamente
a posteriori
quanto à incidência na hipótese em que o proprietário do veículo é o beneficiário da indenização. Precedentes.

3
)
É devido o ressarcimento das despesas médicas devidamente comprovadas.

4)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia recursal a definir, inicialmente, se o atraso no pagamento pelo proprietário de veículo automotor impede o recebimento do seguro DPVAT.

Segundo prevê o
caput
do artigo 7º da Lei nº 6.194/1974, “
a indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro
não realizado ou vencido
, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei
”.

Nesse contexto, editou o STJ o enunciado de Súmula nº 257: “
a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

Desse modo, nos termos da legislação e da jurisprudência,
é irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT na data d
o
vencimento, independentemente de a vítima do acidente ser
o
proprietári
o
inadimplente
.

A jurisprudência desta Corte de Justiça ratifica esse entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1
De acordo com o a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ".
2
O fato da vítima ser o proprietário do veículo inadimplente com o seguro obrigatório não pode obstar o pagamento da indenização
. Precedente do STJ. 3 Recurso conhecido, mas não provido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.(TJES, Classe: Apelação, 049170003948, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE - PAGAMENTO DO PRÊMIO - DESNECESSIDADE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. 1
. É irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT na data de seu vencimento, independentemente de a vítima do acidente ser a proprietária inadimplente. Precedentes.
2. O valor da condenação em ação de cobrança de seguro DPVAT deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem . 3. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Classe: Apelação, 026170034529, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO/BENEFICIÁRIO. IRRELEVÂNCIA. REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS). DEVIDAMENTE COMPROVADAS. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O artigo 7º, caput da Lei nº 6.194/74 determina que o pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda quando o seguro esteja vencido, não fazendo distinção entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes. 2. Da mesma forma, a Súmula nº 257 do STJ encontra-se em plena vigência e não aponta nenhuma ressalva no sentido de sua inaplicabilidade aos proprietários inadimplentes beneficiários do seguro DPVAT.
3. O direito de regresso da seguradora em face do proprietário do veículo (art. 7º, § 1º da Lei 6.194/74) deve ser exercido em ação própria, na qual caberá à seguradora ver reconhecida a procedência da sua pretensão. Não há de plano, portanto, o referido direito a compensação (art. 369 do Código Civil). 4. Nestes termos, restando comprovado o acidente e o dano dele decorrente no caso, o falecimento do cônjuge da parte Autora, sobressai o direito desta à percepção do seguro DPVAT, sendo irrelevante seu inadimplemento à época dos fatos. [...]. (TJ-ES - APL: 00001561920178080058, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2018)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT- NÃO PAGAMENTO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SEGURO DE NATUREZA LEGAL - SÚMULA 257 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1.
O DPVAT é seguro obrigatório e de natureza legal, pelo que, conforme dispõe a Súmula 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 021130103951, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 26/05/2017)

E ao contrário do que sustenta a apelante, o Tribunal da Cidadania não erigiu nenhuma restrição ao enunciado sumular, manifestando-se expressamente quanto à incidência na hipótese em que o proprietário do veículo é o beneficiário da indenização:

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ.

A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes.

O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização.

Recurso conhecido e provido.

(REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325)

Em uníssono, é iterativa a jurisprudência deste Tribunal:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Apelação Cível n. 0000396-35.2017.8.08.0049 Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A Apelado: Jose Celso de Souza Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1
De acordo com o a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ". 2 O fato da vítima ser o proprietário do veículo inadimplente com o seguro obrigatório não pode obstar o pagamento da indenização. Precedente do STJ.
3 Recurso conhecido, mas não provido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. (TJES, Classe: Apelação, 049170003948, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. NÃO PAGAMENTO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Sobre a questão o c. STJ editou a Súmula de nº 257 , segundo a qual a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização . Destarte, a inadimplência do proprietário do veículo, no que respeita ao seguro obrigatório DPVAT, não obsta o pagamento da indenização. Precedentes. 2. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 020160014005, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/01/2019, Data da Publicação no Diário: 07/02/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DPVAT - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO – DESNECESSIDADE – SÚMULA 257 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
Para o recebimento da verba indenizatória, é dispensável a comprovação do pagamento do prêmio, não se fazendo qualquer distinção quanto à condição da vítima, se proprietária ou não do veículo envolvido no evento, nos termos da Súmula n° 257 do STJ.
4) Agravo interno conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Regimental Ap, 13120028827, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 24/06/2016)

O segundo ponto controvertido diz respeito à comprovação de despesas médicas pela apelada para fins de ressarcimento.

E mais uma vez não merece prosperar a pretensão recursal, porquanto comprovado pelos documentos de fls. 15/17 o pagamento de R$ 510,44 com medicamentos.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em observância ao § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria
Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.